Tribunal: TJPA
Processo: 0007416-60.2016.8.14.0012
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-07-27

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, INCISO II, C/C ART. 14, INCISOS II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL (HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL, NA MODALIDADE TENTADA). 1-PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA PROPRIA E DE TERCEIROS ? ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONSTA QUE OS DOIS RECORENTES ESTAVAM EM UMA MOTOCICETA HONDA TITAN NO DIA DO OCORRIDO E EM SEGUIDA EFETUARAM VÁRIOS DISPAROS NA DIREÇÃO DAS VÍTIMAS M.S.D.S.A. E J.R.D.C., TENDO A PRIMEIRA VÍTIMA SIDO ATINGIDA POR DIAPAROS DE ARMA DE FOGO NA CABEÇA, BRAÇO DIREITO, COXA ESQUERA E OMBRO ESQUERDO E A SEGUNDA VÍTIMA FOI ATINGIDA NO BRAÇO ESQUERDO, SOMENTE NÃO VINDO A ÓBITO POR CONSEQUÊNCIAS ALHEIAS A SUAS VONTADES. EM SEGUIDA, APÓS EFETUAREM OS DISPAROS OS RECORRENTES PROSSEGUIRAM E DEIXARAM O LOCAL. ALEGAM QUE TERIAM SIDO AMEAÇADOS PELAS VÍTIMAS, PORÉM DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL NÃO FICOU CARACTERIZADA A AMEAÇA, ASSIM COMO NÃO EXISTE NOS AUTOS PROVAS DE QUE AS VÍTIMAS ESTIVESSEM ARMADAS. MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA ATRAVÉS DE LAUDOS JUNTADOS AOS AUTOS, ASSIM COMO AUTORIA DELITIVA COMPROVADA ATRAVÉS DOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS, DAS TESTEMUNHAS E DOS DEPOIMENTOS DOS RECORRENTES OUVIDOS EM JUÍZO. AUSÊNCIA DOS VÁRIOS NÚCLEOS CONTIDOS NO ART. 25 DO CP QUE PUDESSEM CARACTERIZAR A EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA, COMO: MODERAÇÃO, MEIOS NECESSÁRIOS, INJUSTA AGRESSÃO E ATUALIDADE OU IMINÊNCIA. A PRONÚNCIA É MERO JUIZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, NÃO SE EXIGINDO NESSA FASE, PROVA INCONTROVERSA DA EXISTÊNCIA DO CRIME, SENDO SUFICIENTE QUE O JUIZ SE CONVENÇA DE SUA MATERIALIDADE. EM RELAÇÃO A AUTORIA, NÃO É NECESSÁRIA A CERTEZA EXIGIDA PARA A CONDENAÇÃO, BASTANDO QUE EXISTAM INDÍCIOS SUFICIENTES DE QUE O RÉU SEJA O AUTOR DO FATO. PRESENTE O FUMUS COMISSI DELICTI DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO PELO JUÍZO MONOCRÁTICO, DEVE A MATÉRIA SER SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI, QUE É O JUIZ NATURAL PARA JULGAR OS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA. 2.-RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃOVistos etc.Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Turma Única de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos 13 (treze) dias do mês de julho de 2020.Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) Vânia Lúcia C. Silveira.Belém/PA, 13 de julho de 2020. Desa ROSI MARIA GOMES DE FARIAS Relatora

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO N.º _______________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL.
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO.
PROCESSO Nº 0007416-60.2016.814.0012.
COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CAMETÁ/PA.
RECORRENTES: AREDINALDO OLIVEIRA DOS SANTOS
NATAL DE JESUS FREITAS CALDAS.
ADVOGADO: ARTHUR KALLIN OLIVEIRA (OAB/PA - 19.600)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA.
RELATORA: DESA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
EMENTA
:
RECURSO

EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, INCISO II, C/C ART. 14, INCISOS II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL (HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL, NA MODALIDADE TENTADA).
1-PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA PROPRIA E DE TERCEIROS - ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
CONSTA QUE OS DOIS RECORENTES ESTAVAM EM UMA MOTOCICETA HONDA TITAN NO DIA DO OCORRIDO E EM SEGUIDA EFETUARAM VÁRIOS DISPAROS NA DIREÇÃO DAS VÍTIMAS M.S.D.S.A. E J.R.D.C., TENDO A PRIMEIRA VÍTIMA SIDO ATINGIDA POR DIAPAROS DE ARMA DE FOGO NA CABEÇA, BRAÇO DIREITO, COXA ESQUERA E OMBRO ESQUERDO E A SEGUNDA VÍTIMA FOI ATINGIDA NO BRAÇO ESQUERDO, SOMENTE NÃO VINDO A ÓBITO POR CONSEQUÊNCIAS ALHEIAS A SUAS VONTADES. EM SEGUIDA, APÓS EFETUAREM OS DISPAROS OS RECORRENTES PROSSEGUIRAM E DEIXARAM O LOCAL. ALEGAM QUE TERIAM SIDO AMEAÇADOS PELAS VÍTIMAS, PORÉM DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL NÃO FICOU CARACTERIZADA A AMEAÇA, ASSIM COMO NÃO EXISTE NOS AUTOS PROVAS DE QUE AS VÍTIMAS ESTIVESSEM ARMADAS. MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA ATRAVÉS DE LAUDOS JUNTADOS AOS AUTOS, ASSIM COMO AUTORIA DELITIVA COMPROVADA ATRAVÉS DOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS, DAS TESTEMUNHAS E DOS DEPOIMENTOS DOS RECORRENTES OUVIDOS EM JUÍZO. AUSÊNCIA DOS VÁRIOS NÚCLEOS CONTIDOS NO ART. 25 DO CP QUE PUDESSEM CARACTERIZAR A EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA, COMO: MODERAÇÃO, MEIOS NECESSÁRIOS, INJUSTA AGRESSÃO E ATUALIDADE OU IMINÊNCIA. A PRONÚNCIA É MERO JUIZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, NÃO SE EXIGINDO NESSA FASE, PROVA INCONTROVERSA DA EXISTÊNCIA DO CRIME, SENDO SUFICIENTE QUE O JUIZ SE CONVENÇA DE SUA MATERIALIDADE. EM RELAÇÃO A AUTORIA, NÃO É NECESSÁRIA A CERTEZA EXIGIDA PARA A CONDENAÇÃO, BASTANDO QUE EXISTAM INDÍCIOS SUFICIENTES DE QUE O RÉU SEJA O AUTOR DO FATO. PRESENTE O
FUMUS COMISSI DELICTI
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO PELO JUÍZO MONOCRÁTICO, DEVE A MATÉRIA SER SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI, QUE É O JUIZ NATURAL PARA JULGAR OS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA.
2.-RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Turma Única de Direito Penal, por unanimidade de votos,
conhecer
do recurso e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos 13 (treze) dias do mês de julho de 2020.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) Vânia Lúcia C. Silveira.

Belém/PA, 13 de julho de 2020.

Desa ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL.
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO.
PROCESSO Nº 0007416-60.2016.814.0012.
COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CAMETÁ/PA.
RECORRENTES: AREDINALDO OLIVEIRA DOS SANTOS
NATAL DE JESUS FREITAS CALDAS.
ADVOGADO: ARTHUR KALLIN OLIVEIRA (OAB/PA - 19.600)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA.
RELATORA: DESA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
AREDINALDO OLIVEIRA DOS SANTOS e NATAL DE JESUS FREITAS CALDAS
, por intermédio de advogado regularmente constituído, contra sentença/decisão de pronúncia 186/187, exarada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Cametá/PA, que os pronunciou como incurso nas sanções penais do artigo 121, § 2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro.

Relatou a denúncia (fls. 03-10)
que:
¿(...) no dia 12 de abril de 2016, por volta das 01h00min, os denunciados AREDINALDO OLIVEIRA DOS SANTOS, vulgo ¿PANGO¿ e NATAL DE JESUS DE FREITAS CALDAS, em uma moto atiraram contra as vítimas MÁRIO SÉREGIO DA SILVA ASSUNÇÃO e JUNIELSON RIBEIRO DA CRUZ, tendo feito vários disparos, causando-lhes lesões, não ceifando suas vidas por circunstâncias alheias às suas vontades.
A vítima MÁRIO SÉRGIO DA SILVA ASSUNÇÃO, no dia do fato estava na Rua Manoel Veiga com a Tr. Ipiranga, em companhia da vítima JUNIELSON e em certa distância havia um pessoal jogando baralho, dentre eles seu primo MARCELO.
A vítima MÁRIO SÉRGIO notou uma motocicleta Honda Titan vindo em sua direção e ao se aproximar, percebeu ser o Cabo PM OLIVEIRA na direção, pois estava com a cabeça coberta por um capuz preto.
O denunciado AREDIALDO parou a motocicleta e puxou uma arma de fogo que estava em sua cintura e começou a atirar, atingindo-o com dois tiros de raspão na cabeça, um tiro no ombro esquerdo, um tiro na coxa esquerda e um tiro no braço direito e em seguida, conseguiu evadir-se. A vítima foi socorrida por DHEMISON MADSON PACHECO VIANA, vulgo ¿PAIZÃO¿ e MAICON MORAES QUARESMA, que o levaram para o hospital.
A vítima JULIELSON foi atingido no braço esquerdo e foi encaminhado ao Hospital Regional de Cametá onde estava a vítima MÁRIO.
NATAL confirmou que foi quem atirou nas vítimas e que o fez para se defender uma vez que vinha de carona com o acusado AREDINALDO e quando este reduzia a velocidade da motocicleta, foram surpreendidos por dois indivíduos que diziam: ¿perdeu, perdeu!¿ (textuais) e como reação, efetuou os disparos na direção dos indivíduos e seguiram adiante e não olharam para trás.
Disse que conversou com MAX e este lhe informou que durante o plantão tinha ocorrido dois baleamentos (...)¿

Sentença de pronúncia (fls. 186/187)
, o magistrado de origem pronunciou os denunciado como incurso no art. art. 121, § 2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal em razão da existência de prova da materialidade e de indícios de autoria.

Os sentenciados interpuseram Recurso em Sentido Estrito, às fls. 189/194
, pugnando pela absolvição sumária dos Recorrentes em razão da excludente de ilicitude, legítima defesa própria e de terceiros, nos termos do art. 415, inciso IV, do CPP.

Em contrarrazões (fls. 202/204),
a representante do
Parquet
manifestou-se pelo não provimento do recurso, mantendo-se a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

O MM. Juízo de 1º Grau
à fl. 198
, manteve a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos e encaminhou os autos a esta Egrégia Corte de Justiça.

Nesta instância superior (fls. 211/215),
o Procurador de Justiça, Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, opinou pelo conhecimento e improvimento do presente recurso.

É o relatório. Passo a proferir o voto.
VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade.

Não havendo preliminares a serem analisadas adentro no mérito recursal.

1-PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA PROPRIA E DE TERCEIROS - ABSOLVIÇÃO.

Adianto logo, não prosperar a tese levantada pela Defesa dos Recorrentes, conforme fundamentação jurídica esposada adiante.

Consta que os réus/Recorrentes estavam em uma motocicleta quando o acusado AREDINALDO em companhia do também acusado NATAL, atiraram contra as vítimas MÁRIO SÉRGIO DA SILVA ASSUNÇÃO e JUNIELSON RIBEIRO DA CRUZ e os atingiram causando-lhes lesões e não ceifando suas vidas por circunstâncias alheias às suas vontades.

Apesar da alegação dos Recorrentes AREDINALDO OLIVEIRA DOS SANTOS e NATAL DE JESUS DE FREITAS CALDAS, de que as vítimas, aproveitando-se do momento em que os Recorrentes passavam por um buraco e supostamente anunciaram a rendição dos mesmos, com as palavras: ¿perdeu, perdeu!¿ (textuais), ocasião em que o Recorrente NATAL sacou de sua arma de fogo e efetuou vários disparos em direção aos Recorrentes, não sabendo naquele momento se havia atingido alguém.

Percebe-se que as provas carreadas aos autos, com os depoimentos das vítimas, das testemunhas, dos próprios Recorrentes, mostram efetivamente a autoria delitiva.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada às fls. 19/21.

Não há nos autos provas de que as vítimas estivessem armadas ou que apresentassem alguma ameaça aos Recorrentes.

Percebe-se que mesmo que estivessem a se defender de uma agressão iminente, o que não ficou caracterizado nos presentes autos, deveria ter sido usada moderação e meios necessários para a reprimenda da injusta agressão.

Para tanto, analisamos os vários núcleos contidos no dispositivo do art. 25 do Código Penal (Legítima Defesa), partindo da ótica de Nucci.
Guilherme de Souza Nucci, ensina que:
moderação
¿é a razoável proporção entre a defesa empreendida e o ataque sofrido(...).
Meios necessários:
são os eficazes e suficientes para repelir a agressão ao direito, causando o menor dano possível ao atacante (...).
Injusta agressão:
entende-se, majoritariamente, na doutrina que injustiça é o mesmo que ilicitude, vale dizer contrário ao direito (...)
Atualidade ou iminência:
atual é o que está acontecendo (presente), enquanto iminência é o que está em vias de acontecer (futuro imediato)(...)¿

(Nucci, Guilherme de Souza. Código pena comentado. 11ed.rev.,atual e ampl. - São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 271,273,277 e 278)

Como dito alhures, os réus/Recorrentes, supostamente ao ouvirem palavras ameaçadoras proferidas pelas vítimas, temendo por suas integridades físicas, sacaram de armas de fogo e passaram a efetuar disparos na direção das vítimas.

Depreende-se nos autos que a ação delituosa dos réus/Recorrentes em momento algum se enquadra em um dos núcleos contidos no art. 25 do Código Penal que possa ser conhecido como excludente de ilicitude e consequente legítima defesa própria ou de terceiros, muito pelo contrário, até a prova pericial (Ficha de Referência e Contra Referência, Laudo Médico para Emissão de AIH e Laudo Médico), atesta ter sido a vítima MÁRIO SÉRGIO DA SILVA ASSUNÇÃO atingido por vários disparos de arma de fogo pelo corpo, como crânio, braço direito, coxa esquerda e ombro esquerdo.

Consta ainda que a vítima JUNIELSON também foi atingido com um disparo no braço esquerdo e que foi encaminhado ao Hospital Regional de Cametá/PA, onde a vítima MÁRIO SÉRGIO estava sendo atendida.

A legítima defesa presumida é inadmissível em nosso ordenamento jurídico, conforme ensina Nucci (NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado -n 11.ed.rev.,atual e ampl. - São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2012 p. 279)

Logo, não há nos autos provas cabais de que os réus/Recorrentes tenham agido em legítima defesa própria ou de terceiros.

É o posicionamento de nossa Corte Pátria, conforme jurisprudência colacionada:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DO ART. 121, §2º, INC. IV, DO CP. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPROCEDÊNCIA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO DEMONSTRADA DE FORMA PLENA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 129, §1º, INC. I, DO CP. RECORRENTE QUE NÃO TEVE A INTENÇÃO DE MATAR O OFENDIDO. DESCABIMENTO. GOLPE QUE ATINGIU REGIÃO VITAL DO CORPO DA VÍTIMA. ANIMUS NECANDI CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não há prova plena da configuração da excludente de ilicitude da legítima defesa, razão pela qual não pode ser acolhido o pleito de absolvição sumária, competindo ao Tribunal do Júri, no judicio causae, decidir sobre a sua presença.
2. O animus necandi ficou demonstrado pelo laudo necroscópico que aponta que o golpe de arma branca atingiu o coração do ofendido, região vital do corpo humano, sendo inviável a desclassificação para o delito do art. 129, §1º, inc. I, do CP. 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (2019.02397962-32, 205.195, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-06-03, Publicado em 2019-06-13).
Negritei

O STJ tem se manifestado sobre o caso em testilha nos seguintes moldes:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. 1. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. 2. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO VERIFICAÇÃO. ATUAÇÃO EM LEGÍTIMA DEFESA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. 3. RECURSO EM HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O trancamento da ação penal somente é possível, na via estreita do habeas corpus, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito.
2. Não é possível encerrar a ação penal apenas em razão da possibilidade de a conduta ter se dado em legítima defesa, porquanto necessário aferir se houve uso moderado dos meios necessários a repelir a injusta agressão, bem como se esta agressão era atual ou iminente, nos termos do disposto no art. 25 do Código Penal. A comprovação ou não da legítima defesa, nos moldes legais, deve ser demonstrada durante a instrução processual, momento apropriado para o Magistrado exercer seu juízo de convicção acerca dos elementos probatórios juntados aos autos.
3. Recurso em habeas corpus a que se nega provimento. (RHC 111.043/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 27/09/2019).
Negritei

Mesmo havendo a hipótese remota prevista no art. 292, do Código de Processo Penal, há de se observar a moderação para contenção da reprimenda oposta, observando-se os meios necessários para que seja vencida a resistência.

Por outro vértice o reconhecimento de exclusão de ilicitude, nos termos do art. 413 do CPP, caberia o Conselho de Sentença, não cabendo no caso, ao Magistrado Singular fazê-lo.

É o entendimento e nossa Corte Pátria, conforme jurisprudência colacionada:
RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ART. 121, §2º, II C/C ART. 14, II E ART. 129 §2°, INCISO IV, TODOS DO CÓDIGO PENAL. TRIBUNAL DO JURI. TESE COMUM - ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA PALAVRAS DE TESTEMUNHA OCULAR E VÍTIMAS. EXCLUDENTE DE ILICITUDE ? ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCIPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E TESE DE ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. A materialidade do fato (existência) restou evidenciada pelos Laudos do CPC Renato Chaves nº 204/2014 (fls. 22-26); Laudo Pericial de Balística nº 157/2014 (fls. 167-168) e Laudo de Exame de Corpo de Delito (fls. 91-92 -165-170/171). Os indícios de autoria estão configurados nos depoimentos das vítimas e testemunhas transcritos no voto. A análise da prova, in casu, configura mero juízo de admissibilidade da acusação, a não exigir certeza das imputações, bastando verificar a existência de elementos capazes de gerar uma dúvida razoável, que sustente a competência constitucional do Tribunal do Júri para julgar o feito. Assim, à vista das provas examinadas, verifica-se que os argumentos levantados pela defesa não são capazes de reformar a sentença de pronúncia. Portanto, ausente prova cabal da tese defensiva, cabe ao Conselho de Sentença sua apreciação.
No caso, há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, a preencher os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal para pronunciar o acusado. (Precedentes). Desta forma, deve ser mantido os fundamentos constantes na decisão de pronúncia, para que não seja subtraída a apreciação da causa pelo Conselho de Sentença, Juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, uma vez que nesta fase prevalece o princípio in dúbio pro societate. Ademais, pelos elementos de provas constantes dos autos, torna-se inviável a plausibilidade da excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal, uma vez que esta só poderá ser reconhecida de plano pelo magistrado monocrático, quando inequivocadamente demonstrada pelas provas colhidas nos autos, e no presente caso, os recorrentes não se desincumbiram de comprovar cabalmente de que agiram sob amparo da alegada excludente. Assim sendo, havendo dúvidas sobre a ocorrência da excludente do estrito cumprimento do dever legal, e diante da materialidade e dos indícios suficientes da autoria, é vedado ao juiz absolver sumariamente os recorrentes, devendo a matéria ser submetida ao Conselho de Sentença, uma vez que, nesta fase processual, prevalece o in dubio pro societate.
DISPOSITIVO À vista do exposto, aliando-me ao parecer da D. Procuradoria de Justiça, voto pelo conhecimento e desprovimento dos recursos. ACÓRDÃO Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, CONHECER DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis. (2019.00451320-73, 200.366, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-02-07, Publicado em 2019-02-08).
Negritei

Logo, não acato a tese de excludente de ilicitude, da legítima defesa própria e de terceiros, por não se coadunar com as provas trazidas aos autos e por conseguinte a absolvição dos réus/Recorrentes, devendo os mesmos serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, Juiz Natural para julgamento de crimes dolosos contra a vida.

Assim, a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade. Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que existam indícios suficientes de que o réu seja o autor do fato. Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça
, senão vejamos:
RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO.PRONÚNCIA. QUALIFICADORA. MOTIVO TORPE. AFASTAMENTO.IMPOSSIBILIDADE.USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA
.1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal
.2. Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença.3. No caso, o Tribunal de origem afastou a qualificadora do motivo torpe por entender que não bastava à exordial descrever briga anterior, mas deveria relatar as circunstâncias do suposto embate.4. Denúncia que narra suficientemente a torpeza do homicídio, consubstanciada na briga anterior envolvendo os denunciados e as vítimas, não se relevando despropositada a submissão da imputação ao Tribunal do Júri.5. Não há necessidade da denúncia relatar em pormenores as razões, circunstâncias, meio de execução ou resultado da desavença anterior indicada à configuração do motivo torpe.6. Apresentado fato concreto, a verificação de ser ele razão abjeta ou não à prática do homicídio é matéria afeta ao Conselho de Sentença.7. Recurso provido.(REsp 1742172/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 01/02/2019).
Negritei

Desta feita, reconhecendo-se que a pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação restringindo-se o magistrado de 1º grau à verificação da presença do
fumus comissi delicti
, a matéria deve ser submetida ao Tribunal do Júri, oportunidade em que, de forma soberana, decidirá o Conselho de Sentença após o confronto exaustivo das versões sobre os fatos em apuração.

Por conseguinte, verifico o
fumus comissi delicti
(existência do crime e de indício de autoria) devidamente fundamentado pelo juízo monocrático, devendo a matéria ser submetida à apreciação do juízo do Tribunal do Júri.

Importante esclarecer que, na fase processual em que o feito se encontra, o juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação.

Ante o exposto e com base no parecer ministerial
,

conheço do recurso interposto, porém, nego provimento à pretensão recursal,
para manter a decisão de pronúncia.

É como voto.

Belém/PA, 13 de julho 2020.
Desa ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora